Tribunal: TJES
Processo: 0016430-30.2013.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional; Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2023-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0016430-30.2013.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
APELADO: JOSIAS TONIATO e outros
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0016430-30.2013.8.08.0048

APELANTES: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, JOSIAS TONIATO

APELADOS: JOSIAS TONIATO, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
CRIME DE TRÂNSITO.
ART
. 306
D
A LEI Nº 9.503/97.
PROVAS. TESTE DE ALCOOLEMIA. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA.

SENTENÇA
PARCIALMENTE REFORMADA
.

1. O art. 306, §1º, da Lei nº 9.503/97, estabelece que a conduta de conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada, em razão de influência de álcool ou qualquer outra substância entorpecente, poderá ser constata tanto pela realização de Teste de Etilômetro ou Teste de Sangue (os quais são aptos a averiguar concentração de álcool por litro de sangue ou ar alveolar), como também por sinais que indiquem a alteração da capacidade psicomotora.

2. "
A jurisprudência desta Suprema Corte (e a do Superior Tribunal de Justiça) orienta-se no sentido de repelir a possibilidade jurídica de o magistrado sentenciante valorar negativamente, na primeira fase da operação de dosimetria penal, as circunstâncias judiciais da personalidade e da conduta social, quando se utiliza, para esse efeito, de condenações criminais anteriores, ainda que transitadas em julgado, pois esse específico aspecto (prévias condenações penais) há de caracterizar, unicamente, maus antecedentes
" (STF, RHC 144.337-AgR, Rel. Ministro CELSO DE MELLO, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 22/11/2019).

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que
"em condenação inferior a 4 anos de reclusão, a reincidência específica justifica idoneamente a fixação do regime inicial semiaberto para o resgate da pena
" (AgRg no HC n. 764.710/SP, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 21/12/2022).

4.
Sentença parcialmente reformada
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0016430-30.2013.8.08.0048

APELANTES: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, JOSIAS TONIATO

APELADOS: JOSIAS TONIATO, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de dois recursos de Apelação Criminal interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e
por
JOSIAS TONIATO

em face da r. Sentença inserta no
link
constante no ID 4779060 (0016430-30.2013.8.08.0048.pdf, pp. 211/213), proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Serra, por meio da qual o apelante fora condenado pela prática do crime previsto no art. 306,
caput,
da Lei nº 9.503/97, à pena de
02
(
dois
) ano
s
e

06
(
seis
) meses
de
detenção,
em regime
a
berto
,
e
20
(
vinte)
dias-multa,
cumulada com
a pena de
proibição de obtenção ou a
suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor,
pelo mesmo período
d
e
02
(
dois
) ano
s
e

06
(
seis
) meses
.

Nas razões recursais (0016430-30.2013.8.08.0048.pdf, pp. 232/234) o Ministério Público Estadual pugna pela reforma da sentença para fixar o regime inicial do cumprimento de pena como semiaberto.

Paralelamente, a defesa apresenta suas razões recursais (0016430-30.2013.8.08.0048.pdf, pp. 259/271) requerendo a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a reforma da dosimetria, com a fixação da pena base no mínimo legal e o afastamento da agravante da reincidência. Ao final, requer a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita.

Contrarrazões (0016430-30.2013.8.08.0048.pdf, pp. 241/242 e 273/276) pugnando pelo desprovimento do recurso da parte contrária.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID 4891954) opinando pelo provimento do recurso oferecido pelo Ministério Público Estadual de Primeiro Grau e pelo improvimento do recurso do réu.

Pois bem.

Narra-se na Denúncia que, no dia 18/6/2013, por volta das 06h30min, à Avenida Norte Sul, no Parque Residencial Laranjeiras, Município de Serra, o réu conduzia o veículo Audi A3, placa MSI 8570, sob influência de álcool, quando passou por cima do meio-fio, caindo com o veículo em uma ribanceira entre o estacionamento em frente à entrada principal do Terminal de Laranjeiras e a pista de baixo.

Consta dos autos que a Polícia Militar foi acionada, tendo os policiais constatado que o réu estava com a habilitação suspensa, além de apresentar sinais claros de embriaguez. Ao ser convidado a se submeter ao Exame “Bafômetro” ele se recusou, sendo então submetido ao Exame de Alcoolemia, verificando-se que o réu apresentava os seguintes sintomas: sonolência, olhos vermelhos, desordem das vestes, odor de álcool no hálito, exaltação, falante, dificuldade no equilíbrio e fala alterada, concluindo os policiais militares pela alteração em sua capacidade psicomotora.

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática do
crime previsto no art. 306, da Lei nº 9.503/97.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, saliento que o art. 306, §1º, da Lei nº 9.503/97, estabelece que a conduta de conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada, em razão de influência de álcool ou qualquer outra substância entorpecente, poderá ser constatada tanto pela realização de Teste de Etilômetro ou Teste de Sangue (os quais são aptos a averiguar concentração de álcool por litro de sangue ou ar alveolar), como também por sinais que indiquem a alteração da capacidade psicomotora.

Evidencio que este é o entendimento perfilhado por esta Corte Estadual de Justiça:

APELAÇÃO. FALSA IDENTIDADE E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROVA DOS AUTOS. CONDENAÇÃO RESPALDADA. PROVA TESTEMUNHAL. CAPACIDADE PSICOMOTORA DO RÉU ALTERADA. RECURSO DESPROVIDO. Comprovada a materialidade delitiva e a respectiva autoria, a condenação pela prática dos crimes de identidade falsa e embriaguez ao volante é medida que se impõe, sobretudo quando os depoimentos testemunhais e a confissão do réu demonstram que ele se passou por Investigador de Polícia do Estado do Rio de Janeiro, a fim de proceder uma investigação clandestina, bem como conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool. A prova testemunhal se revela apta a comprovar a alteração da capacidade psicomotora, consoante previsão expressa nos §§ 1º e 2º, do artigo 306, do Código de Trânsito Brasileiro. Precedentes deste Tribunal. (TJES; Apl 0000972-32.2014.8.08.0017; Primeira Câmara Criminal; Rel. Subst. Des. Marcelo Menezes Loureiro; Julg. 09/08/2017; DJES 18/08/2017).

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MP. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PEDIDO DE CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE EXAMEETILICO. SUPRIMENTO POR EXAME CLINICO. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1 - A Lei nº 12.760/2012, passou a permitir a possibilidade de comprovação do crime de embriaguez ao volante por diversos meios de prova, conforme se infere da redação do § 2º incluído no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro de modo que, diante da sua recusa em se submeter a qualquer espécie de teste para a constatação do teor alcoólico por litro de sangue, admite-se a prova da embriaguez por meio de testemunhos, circunstância que evidencia a dispensabilidade do exame de corpo de delito. 2 - Recurso provido. (TJES; Apl 0036929-10.2013.8.08.0024; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa; Julg. 14/06/2017; DJES 26/06/2017).

Ademais, como a conduta prevista no art. 306, da Lei nº 9.503/97 é considerada um crime de perigo abstrato, basta, para a sua caracterização, que o condutor do veículo esteja com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou outra substância entorpecente, sendo dispensada a demonstração da potencialidade lesiva (AgRg no REsp n. 1.854.277/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 25/8/2020, DJe de 31/8/2020).

No caso dos autos, foi realizado o devido Exame de Constatação de Alteração da Capacidade Psicomotora (0016430-30.2013.8.08.0048.pdf, p. 29), no qual ficou registrado que o réu se envolveu em um acidente de trânsito, declarou ter ingerido bebida alcoólica, apresentando sonolência, olhos vermelhos, desordem nas vestes, odor etílico, dificuldade no equilíbrio e fala alterada, além de agir com exaltação e de modo falante.

Em Delegacia de Polícia, a Policial Militar Estela Dalva Fagundes Moraes Castão relatou que:

“
na data de hoje (18/06/13), por volta das 06h30min, por determinação do CIODES, prosseguiu ao estacionamento, em frente a entrada principal do Terminal de Laranjeiras, onde o nacional JOSIAS TONIATO, que estava na condução do veículo AUDI A3, placa MS18570, passou por cima de meio-fio, caindo com o veículo em uma ribanceira, entre o estacionamento e a pista de baixo; QUE, em decorrência do fato, o nacional JOSIAS, sofreu em pequena escoriação na boca; QUE como o nacional JOSIAS, encontrava-se com fortes sintomas de embriagues alcoólica, ou seja, forte odor etílico, andar cambaleante, muito falante, olhos vermelhos e roupas e desalinho, o mesmo foi convidado a se submeter ao teste do etilômetro (bafômetro), tendo se negado a tanto; QUE diante do fato, foi lavrado o EXAME DE ALCOOLEMIA TESTEMUNHAL n.° 043167” (0016430-30.2013.8.08.0048.pdf, p. 13).

Em juízo, a Policial Militar reconheceu como sua a assinatura aposta na referida Declaração, e afirmou se recordar sobre o carro caído no pátio próximo ao Terminal.

Deste modo, diante do reconhecimento da assinatura na Declaração prestada perante a Autoridade Policial e da realização do Exame de Constatação de Alteração da Capacidade Psicomotora, entendo que resta comprovada a autoria e a materialidade do ilícito imputado ao recorrente.

Passo agora à análise da dosimetria.

Na primeira fase, o juízo valorou negativamente os antecedentes criminais, conduta social, motivos e circunstâncias.

Quanto aos
antecedentes
, entendo maculados, uma vez existentes diversos Termos Circunstanciados além de ação penal com condenação transitada em julgado (autos nº 0010129-62.2001.8.08.0024).

Com relação à
conduta social
, "
A jurisprudência desta Suprema Corte (e a do Superior Tribunal de Justiça) orienta-se no sentido de repelir a possibilidade jurídica de o magistrado sentenciante valorar negativamente, na primeira fase da operação de dosimetria penal, as circunstâncias judiciais da personalidade e da conduta social, quando se utiliza, para esse efeito, de condenações criminais anteriores, ainda que transitadas em julgado, pois esse específico aspecto (prévias condenações penais) há de caracterizar, unicamente, maus antecedentes
" (STF, RHC 144.337-AgR, Rel. Ministro CELSO DE MELLO, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 22/11/2019).

Deste modo, como o vetor conduta social restou valorado negativamente pelo juízo de primeiro grau, diante de “
diversos termos circunstanciados lavrados em seu desfavor
”, não havendo nos autos elementos acerca do comportamento do réu frente à sociedade, entendo que deva ser
neutralizado
.

Os
motivos
do crime não foram informados nos autos, razão pela qual devem ser valorados como
neutros
.

As
circunstâncias do crime
, por sua vez, também entendo negativas, porquanto conduzia veículo automotor com Carteira Nacional de Habilitação suspensa em razão de decisão judicial proferida em outra ação penal pela prática de crime de trânsito.

Deste modo, negativadas 02 (três) circunstâncias judiciais, e tendo como base o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de se exasperar a pena base em 1/8 sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima abstratamente cominadas para cada circunstância judicial desfavorável, fixo a pena-base em 01 (um) ano, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção.

Na segunda fase, presente a agravante de reincidência específica pela condenação na ação penal nº 0004007-53.2008.8.08.0035, com trânsito em julgado em 12/3/2011, motivo pelo qual procedo à exasperação em 1/6, fixando a pena intermediária em 01 (um) ano, 03 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção, a qual torno definitiva ante a inexistência de causas de aumento e de diminuição de pena.

Quanto à pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, fixo-a pelo mesmo tempo da pena privativa de liberdade.

Estabeleço o regime inicial de pena como
semiaberto
uma vez que, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
"em condenação inferior a 4 anos de reclusão, a reincidência específica justifica idoneamente a fixação do regime inicial semiaberto para o resgate da pena
" (AgRg no HC n. 764.710/SP, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 21/12/2022).

Inaplicáveis os arts. 44 e 77, ambos do Código Penal, em razão da reincidência.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO DO
S
RECURSO
S
e
DOU PROVIMENTO ao recurso do Ministério Público e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do réu, reformando a dosimetria da pena para fixar a sanção em
01 (um) ano, 03 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção,
sendo fixada a pena
de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor
pelo mesmo tempo da pena privativa de liberdade,
além de estabelecer o regime inicial de pena como semiaberto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)